Tribunal: STF
Processo: ADI 6371
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido dos Trabalhadores – PT contra a expressão “conforme disposto em regulamento” contida no art. 20, inciso XVI, da Lei 8.036/90, por suposta afronta ao princípio da dignidade humana, do mínimo existencial, da isonomia e aos direitos sociais à saúde, educação, moradia, alimentação, segurança jurídica e pessoal, à assistência aos desamparados e à garantia social do FGTS.
    O requerente objetiva ver assentado “que o direito subjetivo ao levantamento dos recursos constantes da conta do FGTS vinculada ao trabalhador decorre, de imediato, do reconhecimento formal do estado de calamidade pelo Governo Federal, e decretado formalmente pelo Congresso Nacional, dispensando-se, em consequência, a expedição de outro regulamento específico e autorizativo do saque”.
    Solicitei informações, no prazo comum de 24 horas, ao Presidente da República e ao Congresso Nacional (eDoc 13).
    O Congresso Nacional (eDoc 17) alega, em síntese, que a presente ação seria uma “tentativa de intervenção do partido político autor em opção política discricionária do Congresso Nacional e do Presidente da República – instituições que estão funcionando regularmente no contexto de crise atual e, portanto, não carecem, no caso concreto, da atuação corretiva do Poder Judiciário”. Sustenta a inexistência do requisito do periculum in mora, no caso, diante da edição da Medida Provisória 946/2020, que determina a liberação de novos saques do FGTS para o mês de junho.
    O Presidente da República (eDoc 19) informou, em síntese, a impossibilidade do Poder Judiciário interferir no conteúdo da política pública governamental, objetivo do autor da ação. Infere a ausência de omissão do governo federal, inexistindo interesse processual no caso concreto, uma vez que foi editada a MP 946 que, ao repassar os valores do Fundo Pis-Pasep para o Fundo do FGTS, possibilita o saque de R$ 1045 do FGTS, limite por trabalhador, a partir de 15 de junho. No mérito, aduz que o Decreto 5113/2004 não se destina a regulamentar hipótese de calamidade pública de âmbito nacional, ou mundial, como a Pandemia do Covid-19, e sim hipóteses de desastre natural limitada territorialmente.
    Deferi o ingresso no feito, na condição de amicus curiae, da Caixa Econômica Federal - CEF e da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias – ABRAINC (eDoc 41).
    A Caixa Econômica Federal informa que o FGTS, entre 2017 e 1019, já percebeu um saque médio superior (em aproximadamente 5%) ao total da arrecadação média. Postula a declaração de perda de objeto da ADI em razão da edição da MPv 946/2020 (eDoc 22).
    A ABRAINC lista uma série de medidas que estão sendo tomadas pelo Governo Federal, pela CEF, pela ANEEL, pelo CMN e pelo BNDES para enfrentamento da emergência pública decorrente do Coronavírus. Chama atenção para os impactos da proposta do autor no sistema habitacional, conforme demonstra a Nota Técnica n. 12/2020/CGFH/DPH/SNH-MDR. Requer a declaração de perda de objeto da ADI.
    É o breve relatório.
    Decido.
    Considerando a relevância da matéria debatida nos autos, a urgência decorrente da Pandemia do Covid-19 e o teor das informações recebidas, determino a aplicação do art. 12 da Lei 9.868/99.
    Ouça-se a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.
    Após, voltem os autos conclusos para apreciação do mérito pelo Plenário do Tribunal.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente